Tribunal: TJBA
Processo: 0500795-81.2018.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500795-81.2018.8.05.0137

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE JACOBINA

Advogado(s)
:
LUCAS ARAUJO DIAS, ALESSA JAMBEIRO VILAS BOAS

APELADO: MARIA CARLA MESQUITA DOS SANTOS CARVALHO

Advogado(s)
:
WESLEY OLIVEIRA BOMFIM

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO
DE COBRANÇA. AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE E ENDEMIAS. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. REJEITADA. MÉRITO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO E LICENÇA PRÊMIO. CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO ANTERIOR À PASSAGEM PARA O REGIME ESTATUTÁRIO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 678 DO STF. PREVISÃO EXPRESSA EM LEI MUNICIPAL. SENTENÇA MANTIDA.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1. Rejeita-se a preliminar de inovação recursal agitada pela recorrida, vez que as questões apresentadas na peça recursal, além de já terem sido abordadas na peça contestatória ofertada pela municipalidade, possuem estrita relação com a sentença ora vergastada.

2. O Supremo Tribunal Federal, por meio da Súmula 678, pacificou o entendimento de que os servidores públicos, inicialmente sob o manto da legislação celetista, após a alteração para o regime estatutário, possuem direito adquirido a computar o período trabalhado sob a égide da CLT para fins de contagem do tempo de serviço.

3. Comprovada a admissão da apelada no serviço público como agente comunitária de saúde em data anterior ao advento da EC 51/2006, há de se reconhecer a validade de todo o período laborado para a municipalidade para fins de contabilização do adicional por tempo de serviço e licença-prêmio, vez que tais gratificações encontram-se previstas no Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Jacobina.
PRELIMINAR REJEITADA.

APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 0500795-81.2018.
8.05.0137
, em que figuram, como apelante,

o
MUNICÍPIO DE JACOBINA
, e, como apelada,
MARIA CARLA MESQUITA DOS SANTOS CARVALHO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
rejeitar a preliminar suscitada e
,
no mérito,

NEGAR PROVIMENTO
à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, de de 2023.

Des. Jorge Barretto

Relator